Tribunal: TJSP
Processo: 1016291-57.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços educacionais. Instituição de Ensino demandante que cobra do requerido mensalidade de abril de 2015. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Instituição de Ensino autora, que visa à incidência dos juros e da multa contratual de dois por cento (2%) a contar do vencimento da prestação inadimplida. EXAME: Obrigação de pagamento prevista em contrato que é positiva

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços educacionais. Instituição de Ensino demandante que cobra do requerido mensalidade de abril de 2015. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Instituição de Ensino autora, que visa à incidência dos juros e da multa contratual de dois por cento (2%) a contar do vencimento da prestação inadimplida. EXAME: Obrigação de pagamento prevista em contrato que é positiva e líquida. Mora "ex re" ("dies interpellat pro homine"). Juros moratórios e correção monetária que devem ter incidência a contar do vencimento da parcela contratual. Aplicação dos artigos 394 e 397 do Código Civil. Valor indicado na inicial que já considera os juros de mora e a correção monetária até o ajuizamento, além da multa contratual. Juros moratórios e correção monetária que devem incidir a partir do ajuizamento. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*